Tribunal: TJPA
Processo: 0800972-58.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800972-58.2024.8.14.0024

APELANTE: JEOVA FIGUEREDO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0800972-58.2024.8.14.0024

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: JEOVA FIGUEREDO SANTOS

ADVOGADO: AUGUSTO VINICIUS FERNANDES MARTINS - OAB PA29575-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO E SEM JUSTIFICATIVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JEOVÁ FIGUEREDO SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 100 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06), em razão de prisão em flagrante ocorrida após abordagem policial e busca domiciliar sem mandado judicial no município de Itaituba/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as provas que embasaram a condenação do recorrente são válidas, à luz das garantias constitucionais e legais relativas à inviolabilidade do domicílio e à legalidade das abordagens policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e do STF exige, para a validade da busca pessoal e domiciliar sem mandado, a existência de fundada suspeita e elementos indiciários objetivos que justifiquem a medida, sendo insuficiente a mera alegação de nervosismo do abordado.

4.

As diligências policiais que resultaram na prisão do recorrente basearam-se em suposto nervosismo ao avistar a viatura, sem qualquer outro indicativo objetivo de flagrante delito, além de ingresso no domicílio sem mandado ou consentimento formalizado.

5.

A entrada no domicílio sem autorização judicial não foi precedida de elementos concretos que a justificassem, tampouco houve consentimento expresso e documentado, o que compromete a legalidade da diligência.

6.

Provas obtidas por meio de buscas pessoais e domiciliares ilegais devem ser consideradas ilícitas, nos termos do art. 157 do CPP, devendo ser desentranhadas dos autos.

7.

Diante da ausência de provas válidas da materialidade do delito, impõe-se a absolvição do recorrente, à luz do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial somente é lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito, não sendo suficientes alegações genéricas como nervosismo do abordado.

2.

O ingresso policial em domicílio exige autorização judicial ou consentimento expresso, livre e documentado do morador, sob pena de nulidade das provas obtidas.

3.

Provas obtidas em violação às garantias constitucionais da inviolabilidade de domicílio e do devido processo legal devem ser desentranhadas dos autos e não podem fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 244; CP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina, Sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0800972-58.2024.8.14.0024

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: JEOVA FIGUEREDO SANTOS

ADVOGADO: AUGUSTO VINICIUS FERNANDES MARTINS - OAB PA29575-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOREVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEOVÁ FIGUEREDO SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, o qual condenou o ora apelante às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (id 25559384).

Narra a denúncia que, no dia 17/02/2024, por volta de 21h25min, o recorrente foi preso em flagrante por supostamente trazer consigo, vender e ter em depósito entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (id 25559345).

Em suas razões, a defesa argui, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada sem autorização judicial e sem consentimento válido do recorrente. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas lícitas da prática do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
(id 25559395)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da condenação (id 25559397).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação (id 25710731).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A sentença impugnada deve ser integralmente reformada, pois a condenação da apelante se funda exclusivamente em provas oriundas de diligências policiais (buscas pessoal e domiciliar) absolutamente questionáveis do ponto de vista de sua legalidade, uma vez que desprovidas de qualquer elemento concreto, objetivo e qualificado a comprovar a existência de fundada suspeita para os procedimentos adotados e que resultaram na prisão em flagrante.

Durante a audiência de instrução foram expostas duas versões (id 25559385 – 25559392).

A primeira delas foi sustentada pelos testemunhos dos policiais militares ELTON GEOVANE CARDOSO REGO e WENDERSON PEREIRA MOREIRA, ambos responsáveis pela condução das diligências que ensejaram a prisão do apelante.

Segundo a narrativa dessas testemunhas, no dia do fato, a guarnição policial da qual faziam parte se encontrava em ronda ostensiva na Rodovia Transamazônica, Vale do Tapajós, bairro Mesquitas, em Itaituba/PA, quando, de repente, avistaram o ora apelante parado, na esquina de uma rua, em uma motocicleta, o qual, por sua vez, teria apresentado nervosismo ao perceber a presença da referida guarnição, o que, segundos os policiais, teria motivado a abordagem seguida de busca pessoal.

Ainda segundo as testemunhas, o apelante portava uma porção de drogas consigo e que, após a apreensão do material, os policiais resolveram conduzi-lo até a sua residência e com sua suposta autorização verbal, ingressaram no imóvel para realizar buscas, momento em que teriam sido encontradas mais substâncias entorpecentes, as quais foram apreendidas e posteriormente periciadas, conforme consta nos autos.

De outro lado, em seu interrogatório, o recorrente afirmou que fora abordado sem motivo aparente e que confirmou que, na ocasião, foram apreendidas drogas que carregava consigo para seu consumo pessoal, porém, negou que tivesse dado autorização para entrarem sua casa, bem como que as substâncias entorpecentes encontradas no local lhe pertencessem.

Nesse cenário de divergência de versões, cumpre discorrer sobre as regras e os precedentes aplicáveis ao caso.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados
unicamente pelos policiais
que conduziram a diligência STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial (STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(
vide
HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que
a mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(
vide
HC 896902)

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentin
a, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Já no que tange, especificamente, ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, pontuo que que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando
amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por
justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial requer
prévia e fundamentada constatação de flagrante delito
, corroborada por elementos objetivos, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso
Valencia e outros vs Bolívia
, julgado em 18 de outubro de 2022).

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que a narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante revela que estas destoaram das diretrizes legais e jurisprudenciais abordadas acima.

Da análise da prova oral, extrai-se que o motivo apresentado para a busca pessoal no recorrente teria se fundado em suposto nervosismo por ele apresentado ao avistar a aproximação dos policiais, o que não justificaria a abordagem seguida de busca pessoal, tampouco, a condução dele, já sob custódia, até sua residência para a realização de busca domiciliar mediante ingresso forçado.

Ademais, os policiais não explicaram a razão de não ter sido adotada a cautela de se colher sua autorização por escrito do apelante antes de entrarem sua casa, a fim de registrar, de forma idônea, anuência livre e espontânea dele com o ingresso para averiguação.

Diante do cenário fático-processual e dos padrões decisórios acima comentados, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a gravação de áudio e vídeo do momento da apreensão das drogas já dentro do imóvel do recorrente não constituem prova suscetível de validação, afinal, trata-se de circunstância ocorrida após o ingresso policial na residência sem fundadas razões para tal.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e lhe
dou provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025